Tribunal: TJSP
Processo: 0026418-04.2011.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ERRO MÉDICO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Falecida (esposa e genitora dos autores) que se submeteu a cirurgia plástica de abdominoplastia e lipoaspiração, vindo a óbito. Exame necroscópico que apontou como causa de morte embolia pulmonar. Laudo pericial que concluiu pela ausência de culpa do Apelante. Embolia pulmonar que foi fulminante. Apelante que foi absolvido na esfera criminal.

Ementa:
ERRO MÉDICO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Falecida (esposa e genitora dos autores) que se submeteu a cirurgia plástica de abdominoplastia e lipoaspiração, vindo a óbito. Exame necroscópico que apontou como causa de morte embolia pulmonar. Laudo pericial que concluiu pela ausência de culpa do Apelante. Embolia pulmonar que foi fulminante. Apelante que foi absolvido na esfera criminal. Sentença reformada. APELO PROVIDO.